Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713249-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MITSURU WATANABE AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS MITSURU WATANABE (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de AGROPECUÁRIA LTDA – ME, declarou liquidado o valor a ser executado. Na decisão de ID 70684988, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na petição juntada ao ID 71813756, o agravante requer a desistência do recurso, tendo em vista que as partes celebraram acordo. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o acordo foi homologado por sentença (ID 236036334) Diante disso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora